Tribunal: TJMT
Processo: 1000071-29.2019.8.11.0004
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000071-29.2019.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDNOMAR BARBOSA DA SILVA - CPF: 617.137.671-04 (RECORRIDO), ROSANA GOMES DA ROSA - CPF: 863.281.821-04 (ADVOGADO), B2W COMPANHIA DIGITAL - CNPJ: 00.776.574/0006-60 (RECORRENTE), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1000071-29.2019.8.11.0004

Origem:

Juizado Especial Cível de Barra do Garças

Recorrente(s):

B2W COMPANHIA DIGITAL

Recorrido(s):

EDNOMAR BARBOSA DA SILVA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

30/04/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRODUTO COM VÍCIO (NOTEBOOK) – SEM CONSERTO OU TROCA - NÃO SOLUCIONOU O PROBLEMA NA VIA ADMINISTRATIVA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, DO CDC) – DEVER DE INDENIZAR –

Tendo o produto apresentado vicio, não sendo sanado ou efetuada a troca ou devolução do valor pago, faz jus a restituição do valor pago.

No entanto, como confirmado pela Autora, o estorno foi feito após determinação de liminar, portanto, deve ser restituído ao Reclamado o valor depositado nos autos.

Deve ser mantido o dano moral fixado no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de reclamação indenizatória, onde a reclamante narra que adquiriu um notebook na loja da reclamada na data de 26/11/2018, pagando o valor de R$ 3.173,68 e que o mesmo não foi entregue. Diante da inércia da empresa em solucionar o problema, a autora pediu o cancelamento, mas não foi atendida na via administrativa. Requereu a procedência da ação para a empresa ser condenada a indenizar pelos danos morais e danos materiais.

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente os pedidos iniciais, cujo dispositivo transcrevo abaixo:

Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil,
SUGIRO PELA PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL
, com resolução de mérito.

a)
CONDENAR a reclamada
B2W COMPANHIA DIGITAL
ao pagamento da quantia de
R$ 8.000,00 (oito mil reais),
à título de dano moral
, à parte autora
EDNOMAR BARBOSA DA SILVA
, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ).

b)
Expeça-se o alvará em favor da parte autora, dos valores depositados em juízo, a titulo de dano material.

Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei no. 9.099/95).

A Recorrente, nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença, para julgar improcedente a ação ou, subsidiariamente, excluir a condenação por danos materiais que foi cumprida através de liminar, tanto fazendo o estorno da cobrança, quanto consignando o valor do produto nos autos, bem como, reduzir o valor da indenização por danos morais.

O Recorrido, em contrarrazões, requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso em tela, o consumidor adquiriu um notebook na data de 26/11/2018, pagando o valor de R$ 3.173,68, no entanto o produto não foi entregue. Tendo a autora buscado resolver o problema pela via administrativa sem sucesso.

Foi necessário a propositura da demanda em 22/01/2019 para a empresa resolver a lide, efetuando o estorno em 14/02/2019 e ainda consignando o valor do produto nos autos no movimento 10684122 (26/02/2019), após deferimento de liminar.

Não houve entrega do produto adquirido.

Constatado o vício na relação, resta configurada a falha na prestação do serviço, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14 e 18, do CDC.

Em relação ao dano moral, é irrefutável que a não entrega do produto de valor alto, o que ainda impossibilitava o Autor de adquirir outro enquanto não fosse ressarcido, suplanta o mero inconformismo, passível de indenização ante a frustração vivenciada.

Portanto, deve ser mantida a condenação de indenização por danos morais que se mostra condizente ao caso, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

No entanto, deve ser acolhido parcialmente o recurso para afastar da sentença a condenação por danos materiais, a qual foi aplicada através do deferimento do levantamento de alvará do valor consignado no momento 10684122.

Isso porque, após intimada a Reclamante para esclarecer se o estorno foi feito em seu cartão de crédito, sua resposta foi afirmativa, conforme petição de movimento 18406454, de 05/10/2019. Assim, o valor consignado pela Reclamada no movimento 10684122, deve ser devolvido à Reclamada.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e no mérito,
DOU-LHE PARICAL PROVIMENTO
para
EXCLUIR
a condenação por danos materiais, referentes ao valor consignado pela Reclamada no total de R$ 3.173,68 (três mil cento e setenta e três reais e sessenta e oito centavos), mantendo a sentença inalterada nos demais termos, o que faço nos moldes do artigo 46, da Lei 9.099/95, devendo o valor ser devolvido ao reclamado em caso de ter ocorrido o levantamento pela autora.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2020